Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-65.2016.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001239-65.2016.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 031.222.421-41 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – RECÁLCULO DA DÍVIDA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quanto à fixação de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado de 41,99% ao ano, bem como à descaracterização da mora, frisei que no caso concreto, o contrato celebrado em
07/11/2010
, prevê taxa de
juros remuneratórios
de 4,50% ao mês e 69,58% ao ano, calculados conforme tabela p
rice
.

De acordo com a média publicada pelo BACEN para a mesma operação – Cédula de Crédito Pessoa Física – em 07/11/2010, a taxa média praticada no mercado era de
41,99% ao ano
. Logo, a taxa contratada está
acima
dos limites legais, o que configura abusividade e dá ensejo ao recálculo da dívida.

Dito disso, conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando houver cobrança abusiva de encargo legal no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização),
não
incidem os encargos da inadimplência, consoante ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA – “
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”: (STJ, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/102008, Segunda Seção).

Consignei, ainda, que é de rigor a descaracterização dos efeitos moratórios, de maneira que é necessário o novo cálculo da dívida originária, que é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mediante juros remuneratórios de
41,99% ao ano
, calculados mediante uso da tabela
price
.

No que tange ao ônus da sucumbência assinalei que diante do resultado do julgamento, necessária a sua redistribuição
pro rata
, ou seja, 50% para cada parte, vedada a compensação, bem como deixei de fixar os honorários recursais, face à sua vedação em caso de parcial provimento do apelo.

Logo, observa-se que o
decisum
foi pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO
N.º
1001239-65.2016.8.11.0006
)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA,
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 46575971, que
deu parcial provimento ao Apelo
e determinou o novo cálculo da dívida originária no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mediante juros remuneratórios de 41,99% ao ano, calculados mediante uso da Tabela
Price
, com vencimento previsto no contrato (primeira parcela em 17/01/2011 e a última em 17/12/2012).

Ao final, redistribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
, ou seja, 50% para cada parte, vedada a compensação,

suspendendo a exigibilidade do pagamento em relação a Apelante.

Inconformada, a Agravante alega que o Agravado, de livre e espontânea vontade, firmou a Cédula de Crédito Bancária, cientes de todas as cláusulas contratuais, principalmente no que tange à
fixação dos juros remuneratórios, moratórios e demais encargos, não havendo falar em abusividade.

Requer a reforma da decisão quanto à
fixação de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado de 41,99% ao ano, bem como quanto à descaracterização da mora.

Ao final, afirma que quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios é a parte Agravada, visto que esta deu causa ao ajuizamento da demanda.

Contrarrazões no Id. 51832999.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020